Tribunal: TCU
Processo: 040.347/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 17919/2021-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de pensão militar instituída por Oscar de Oliveira Gomes em favor de Luiza Gonçalves Gomes, emitido pelo Comando da Aeronáutica e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que o instituidor se encontrava no posto de Suboficial quanto foi reformado por limite de idade, passando a receber proventos baseados no soldo de um posto acima (Segundo Tenente), conforme previsão então vigente do art. 50, inciso II, da Lei 6.880/1980; considerando que ato de reforma do militar indica um período de 34 anos e onze meses de serviço militar dia a dia, além de cinco anos e sete meses de serviço certificado pelo INSS; considerando que as análises empreendidas na fase de instrução revelam as seguintes irregularidades: (i) utilização do soldo de Major (três níveis acima do posto de referência de Segundo Tenente) como base para os efeitos da pensão, quando se deveria considerar o de Capitão (dois postos acima); e (ii) inclusão de tempo de serviço privado para o cálculo do adicional de tempo de serviço, totalizando 41 anos, quando somente deveria computar os anos de serviço militar; considerando que o art. 6o da Lei 3.765/60 somente permitia ao militar optar por contribuir, para efeitos de pensão, com dois postos acima; considerando que o art. 30 da Medida Provisória 2215/2001 não admitia a inclusão do tempo de contribuição de serviço privado para cálculo do adicional de tempo de serviço militar; considerando que a primeira irregularidade identificada é flagrantemente contrária à previsão legal - mesmo que tenha ocorrido em decorrência de eventual reforma por invalidez/incapacidade não registrada no ato, a qual, se existente, afrontaria jurisprudência pacificada nesta Corte de Contas, conforme entendimento firmado no Acórdão 2225/2019-TCU-Plenário ; considerando que a segunda irregularidade identificada também é tema de jurisprudência pacificada neste Tribunal de Contas, a exemplo dos Acórdão 1893/2015-TCU-Segunda Câmara e 5.946/2021-1a Câmara; considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) e do Ministério Público junto a este Tribunal. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em: considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituída por Oscar de Oliveira Gomes em favor de Luiza Gonçalves Gomes; expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo. 1. Processo TC- Processo 040.347/2021-4 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessada: Luiza Goncalves Gomes (XXX.816.704-XX) 1.2. Unidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao Comando da Aeronáutica que: 1.7.1. no prazo de quinze dias, a contar da notificação desta decisão: 1.7.1.1. sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato impugnado; 1.7.1.2. dê ciência de inteiro teor desta decisão à interessada e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não a eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. dispense a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pela interessada até a data da ciência deste acórdão pela Unidade, com base na Súmula TCU 106; 1.7.3. no prazo de trinta dias, a contar da notificação desta decisão, encaminhe ao TCU comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela interessada; 1.7.4. emita novo ato de pensão militar, livre das irregularidades identificadas, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018.